Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713834-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARILENA DALLEDONE CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo 0701435-72.2019.8.07.0020), que tem como executados JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e MARILENA DALLEDONE CAVALCANTE. A decisão agravada entendeu que não há no excesso no cumprimento de sentença e que o valor atualizado da dívida também não atinge o montante apresentado pelo exequente. Assim, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, nos seguintes termos (ID 88721415): “Diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real do débito, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (Id. 87244483). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que não há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte requerida; e que o valor atualizado da dívida também não atinge o montante apresentado pelo exequente. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 87244483), sendo que o valor da dívida atualizado até marco de 2021 consiste em R$ 99.927,43. Noutro giro, ante o deferimento da recuperação judicial em favor da executada, suspendo o curso do processo de execução, conforme determinado no art. 6o, da Lei 11.101/05, pelo prazo de 180 dias. Publique-se. Intimem-se”. Narra o recurso que a Contadoria incluiu os encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o do CPC, em data (apresentação do pedido) quando ainda não havia essa obrigação. As Agravantes não negam a necessidade de aplicação de multa e honorários do Cumprimento de Sentença em razão do transcurso do prazo para pagamento espontâneo, contudo afirmam que os novos cálculos da Contadoria deveriam ser realizados até o dia 17/10/2020, a fim de apurar-se o excesso contido no pedido inicial, incluindo-se as penalidades do art 523. Asseveram que no dia 19/10/2020, data do cálculo, os encargos previstos no art. 523, §1o, CPC ainda não eram sequer devidos. Afirma que o afastamento dos encargos é necessário para que se encontre o valor correto do excesso devido em 19/10/2020. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada e o cumprimento de sentença. No mérito, requerem seja reforma da decisão agravada, determinando-se que a Contadoria realize os cálculos, afastando as penalidades do Art. 523, para apuração do montante exato do excesso de execução apontado. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Foi recolhido o preparo (ID 25512513). Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes, na fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravada em face dos agravantes, referente a atraso na entrega de imóvel, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 107.257,29. A parte executada foi intimada para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil (ID 81003110). Os executados/agravantes impugnaram o cumprimento de sentença, ocasião em que declaram ser indevido o valor de R$ 29.160,86 e que o débito seja atualizado até 19/10/2020, perfazendo a quantia de R$ 78.096,43 (ID 83224978). Diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo do débito (ID 87134232). A Contadoria Judicial apresentou os cálculos atribuindo o valor da dívida atualizado até marco de 2021 em R$ 99.927,43 (ID 87244483). A contadoria judicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo, de modo que as impugnações das partes acerca de seus cálculos devem apontar objetivamente eventuais equívocos, não se admitindo alegações genéricas de erro de cálculo. Em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelos executados e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os cálculos realizados por esta, mormente considerando-se que o seu laborioso trabalho se reveste de presunção de veracidade, ainda mais considerando-se que os agravantes não lograram êxito em apresentar prova em sentido contrário. Se os cálculos da Contadoria Judicial foram formulados em conformidade com o acórdão, não tendo os agravantes logrado demonstrar a inadequação do método utilizado devem ser privilegiadas as contas apresentadas pelo expert do Juízo, por se tratar de órgão imparcial e que goza de presunção juris tantum de veracidade, mantendo-se irretocável a decisão agravada. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PERITO DO JUÍZO. CONTADORIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO CORRETA. 1. Havendo divergência entre os cálculos realizados pelo perito do juízo e por uma das partes, devem prevalecer os cálculos do perito do juízo, sobretudo se houve manifestação da Contadoria Judicial no sentido da correção de tais cálculos. 2. Não tendo sido evidenciado qualquer erro de atuação do perito nomeado pelo juízo, a homologação dos cálculos apresentados pelo mesmo perito do juízo mostra-se correta. 3. Agravo de instrumento não provido. (07099803120188070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator